Tribunal: TJES
Processo: 0012096-17.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012096-17.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIO HENRIQUE DE SOUZA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE COMPROVADA. MANTIDA A MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que rejeitou os embargos à ação monitória opostos pelo Apelante e constituiu título executivo judicial em favor da Apelada, que buscava a cobrança de R$ 12.900,42, com base em termo de adesão firmado entre as partes. O Apelante alegou a abusividade dos juros remuneratórios pactuados (8,45% ao mês e 164,58% ao ano) por estarem acima da média de mercado à época da contratação, requerendo a revisão contratual e a descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios contratados acima da média de mercado caracterizam abusividade que justifique a revisão judicial do contrato; e (ii) estabelecer se a eventual abusividade dos encargos cobrados no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão dos juros remuneratórios apenas em casos excepcionais, nos quais fique demonstrado, de forma cabal, abuso em desfavor do consumidor, nos termos do art. 6º, IV e V, e do art. 51, §1º, III, do CDC.

A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central é um parâmetro referencial relevante, mas não possui caráter vinculante, por refletir uma média que abrange operações com diferentes níveis de risco, valores, prazos e perfis de crédito.

A mera estipulação de taxa de juros superior à média de mercado não implica, por si só, em abusividade, sendo necessária a comprovação de que a pactuação resultou em desvantagem excessiva ou onerosidade injustificada para o consumidor.

No caso concreto, embora os juros pactuados estivessem acima da média de mercado (8,73% ao mês frente a 7,21%), não houve produção de prova robusta quanto à abusividade ou à existência de desvantagem exagerada, não sendo possível a intervenção judicial no equilíbrio contratual presumido.

A descaracterização da mora exige demonstração de que os encargos cobrados durante a normalidade contratual foram abusivos. Inexistindo tal prova, mantém-se o inadimplemento como causa legítima para constituição do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária a comprovação de desvantagem excessiva para o consumidor.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é parâmetro referencial, mas não vinculante para aferição de abusividade.

A descaracterização da mora exige prova da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual, o que não se verificou no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, §1º, III; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.06.2022, DJe 29.06.2022; TJES, Apelação Cível 5007983-19.2023.8.08.0047, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 27.03.2025; TJES, Apelação Cível 5001318-86.2023.8.08.0014, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível, j. 11.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012096-17.2020.8.08.0012

APELANTE:
FLÁVIO HENRIQUE DE SOUZA

APELADA
: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz rejeitou os embargos monitórios opostos pelo Apelante e constituiu o título executivo judicial a favor da parte autora da Ação Monitória.

A Apelada ajuizou a presente Ação Monitória visando a cobrança de R$ 12.900,42, decorrente de termo de adesão firmado pelas partes.

Nos embargos à ação monitória, o Apelante sustentou, em síntese, a abusividade das taxas de juros aplicadas no contrato, que seriam muito superiores à média do mercado.

Segundo o contrato juntado aos autos, os juros remuneratórios pactuados alcançaram 8,45% ao mês e 164,58% ao ano, com custo efetivo total de 8,73% ao mês e 173,02% ao ano.

O Apelante alega que, à época da contratação (abril de 2016), a média de mercado, segundo o Banco Central, era de 7,21% ao mês e 130,70% ao ano, o que demonstraria a excessiva onerosidade e desvantagem ao consumidor, nos termos do art. 6º, IV e V do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta a necessidade de revisão judicial do contrato para adequação das taxas aplicadas à média de mercado e que em decorrência da abusividade dos encargos cobrados no período de normalidade contratual, haveria a descaracterização da mora.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), somente não sendo toleradas pelo ordenamento jurídico percentuais que se afigurem abusivos.

Ressalto que “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário,
a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média
; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
” e “
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos
” (STJ, REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Assim, eventual redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No caso em análise, o custo efetivo total de 8,73% ao mês e 173,02% ao ano, efetivamente estava acima da média de mercado.

Como consta na sentença, a taxa média aplicada no mercado financeiro à época da contratação (abril de 2016), segundo o Banco Central, era de 7,21% ao mês e 130,70% ao ano.

A taxa média de juros do mercado não pode ser considerada um fator absoluto, podendo haver variação em relação aos juros pactuados pelas partes, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de risco.

In casu
, ainda que se reconheça um distanciamento percentual entre os índices, tal variação, isoladamente considerada, não ostenta magnitude suficiente para ensejar a caracterização da abusividade, sobretudo diante da inexistência de elementos robustos a demonstrar a desproporcionalidade da avença em face do risco da operação, do perfil do contratante e das condições do mercado à época.

Não foi produzida qualquer prova que demonstre que a taxa aplicada ao contrato do Apelante o tenha colocado em situação de desvantagem exagerada, nos moldes do art. 51, § 1º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. O mero alegado distanciamento percentual entre a taxa contratada e a média de mercado não se mostra suficiente para infirmar a presunção de validade e de equilíbrio da relação contratual.

Neste sentido temos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava a revisão de cláusulas contratuais que estipulavam juros remuneratórios alegadamente abusivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a estipulação de juros remuneratórios acima da taxa média praticada pelo mercado caracteriza abusividade e enseja a sua revisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos das teses firmadas pelo STJ nos Temas 24 a 27, as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros estipulada pela Lei de Usura, sendo admitida a revisão apenas em situações excepcionais, com demonstração cabal de abusividade.
A mera estipulação de taxa de juros superior à média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo necessário considerar peculiaridades da operação, como custos de captação, spread bancário e perfil de risco do consumidor.
No caso concreto, a taxa de juros mensal contratada (3,58%) não configura abusividade, apesar de superar a taxa média de mercado (2,80%), conforme informações do Banco Central. Os encargos moratórios estão em conformidade com os limites legais, não havendo demonstração de vantagem excessiva da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
A estipulação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária comprovação cabal de desvantagem excessiva para o consumidor
." (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5007983-19.2023.8.08.0047, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Maria Glória dos Santos contra sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada por Dacasa Financeira S.A., constituindo em título executivo judicial o valor de R$ 9.185,74, correspondente ao débito inadimplido referente ao contrato de financiamento firmado entre as partes. A apelante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios praticados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em averiguar se os juros remuneratórios pactuados no contrato firmado entre as partes são abusivos, a ponto de justificar sua revisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando demonstrado de forma cabal o abuso, especialmente em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. No caso, a taxa de juros contratada (14,89% a.m.) não se revela excessivamente superior à taxa média de mercado praticada pela apelada no período (13,73% a.m.), conforme demonstrado nos autos. A diferença não caracteriza abuso que justifique intervenção judicial, em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ.
A taxa média de mercado informada pelo BACEN serve como referência, mas não possui força vinculante ou caráter absoluto para a aferição de abusividade nos juros, sendo legítima a estipulação de taxas diferentes desde que compatíveis com o risco e a operação contratada.
Não havendo demonstração de abusividade ou desproporcionalidade nos juros pactuados, a sentença que constituiu o título executivo judicial deve ser mantida. Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A revisão dos juros remuneratórios contratados exige a demonstração de abuso, sendo considerada abusiva a taxa que ultrapasse em muito a média de mercado, o que não ocorreu no caso em análise.
A taxa média de mercado informada pelo BACEN é parâmetro referencial, mas não vinculante, sendo legítima a fixação de juros compatíveis com o risco da operação contratada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-AREsp 2.386.005, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE 22/11/2023 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5001318-86.2023.8.08.0014, Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 11/03/2025).

Prosseguindo, a pretensão de descaracterização da mora também não prospera. A jurisprudência do STJ admite o afastamento da mora quando comprovada a exigência de encargos abusivos no período de normalidade contratual. Contudo, na hipótese vertente, ausente a comprovação da abusividade dos encargos exigidos, remanesce hígida a caracterização do inadimplemento, o qual decorre do não pagamento das parcelas avençadas nas datas convencionadas.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) em razão da sucumbência recursal, cuja exigibilidade fica suspensa por ser o Apelante beneficiário da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.